Tribunal: TJMT
Processo: 1050038-76.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. ABERTURA DE CONTA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CESTA DE SERVIÇO. DESCONTO EM CONTA. PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO. DÍVIDA LEGÍTIMA. ATOS DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO IMPROVIDO. 1- A tese central da parte Recorrente de que, apesar de correntista, inexistiu contratação dos serviços, não se sustenta diante da contestação (id. 253289677), onde a parte Recorrida apresenta contrato assinado datado de 8/8/2014, sendo possível verificar a contratação de serviço denominada “cesta celular Bradesco”, no importe mensal de R$ 15,00 (quinze reais). 2- Ainda, dos extratos juntados pelo Recorrente (id’s. 253289658, 253289659 e 253289660), embora o serviço tenha nomenclatura diversa “pacote de serviços padronizado prioritários I”, os valores descontados não se desvinculam do contratado originariamente. 3- A contratação ocorreu em 2014, sendo que não há nos autos, qualquer prova de que o Recorrente tentou cancelar a tarifa de serviço contratada, apenas se limitou a negar a contratação, o que restou diversamente demonstrado. 4- Desse modo, embora se verifique nomenclatura diversa, os valores são condizentes ao originariamente contratado, e assim sendo, não havendo impugnação acerca da assinatura posta pelo Recorrente, bem como prova do pedido de cancelamento, não há que se falar em inexistência de contratação. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050038-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RIVALDO DA SILVA PEDROSO - CPF: 064.716.151-67 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025